Tribunal: TJES
Processo: 5001930-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001930-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENESIS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: STAN FUNDACOES E CONSTRUCOES CIVIS LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR PREVENÇÃO. REJEITADA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, II, DO CPC. REITERAÇÃO DE PEDIDO NÃO CONFIGURADA. AÇÃO COMINATÓRIA E AÇÃO MONITÓRIA. DIVERSIDADE DE PROCEDIMENTOS E PRETENSÕES. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação monitória, rejeitou a alegação de incompetência do juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES e deferiu medida de arresto sobre valores anteriormente caucionados. A agravante sustenta a existência de prevenção da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, onde tramitou ação cominatória anterior, extinta sem resolução de mérito, envolvendo as mesmas partes e a mesma relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a propositura de ação monitória, após extinção de ação cominatória anterior entre as mesmas partes, configura reiteração de pedido a ensejar a distribuição por dependência nos termos do inciso II do art. 286 do CPC; (ii) determinar se subsistem os requisitos para a manutenção do arresto deferido na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inciso II do art. 286 do CPC visa coibir a prática de
forum shopping
, impedindo que a parte busque juízo diverso após extinção anômala de demanda anterior.

4. A distribuição por dependência exige a identidade de partes, causa de pedir e, primordialmente, a reiteração do pedido.

5. Inexiste reiteração de pedido quando a primeira demanda consiste em ação cominatória de rito comum para sustação de protesto e a segunda trata de ação monitória para constituição de título executivo judicial.

6. A diversidade entre a tutela inibitória anteriormente pleiteada e a pretensão de satisfação de crédito por mandado de pagamento afasta a incidência da regra de prevenção por acessoriedade ou reiteração.

7. A existência de valores caucionados em processo anterior extinto constitui prova inequívoca do crédito, conferindo juridicidade ao arresto deferido para garantir a utilidade do processo monitório.

8. A manutenção do montante sob custódia judicial não impõe gravame extraordinário à devedora, visto que a quantia já havia sido disponibilizada voluntariamente em juízo anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A distribuição por dependência prevista no inciso II do art. 286 do CPC exige a efetiva reiteração do pedido, não incidindo quando as ações, embora derivadas da mesma relação jurídica, possuem procedimentos e pretensões distintas.

2. A diversidade entre pedido cominatório (obrigação de fazer/não fazer) e pedido monitório (pagamento de soma em dinheiro) impede o reconhecimento da prevenção do juízo que extinguiu a primeira demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 286, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Conflito de Competência nº 2794503-95.2023.8.13.0000, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 23.01.2024; TJ-GO, Conflito de Competência nº 05264712120198090000, Rel. Desª. Amélia Martins de Araújo, j. 08.11.2019.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por GÊNESIS INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e a ele negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, designada para redigir o acórdão.

Vitória, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APTE.: GENESIS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APDO.: STAN FUNDACOES E CONSTRUCOES CIVIS LTDA

DATA DA SESSÃO: 24/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende, GÊNESIS INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 12148412), ver reformada a decisão interlocutória (referenciada sob o ID 40377240) que, em sede de Ação Monitória (processo nº 5035459-04.2023.8.08.0024) ajuizada por STAN FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, deferiu o pedido de tutela de urgência para promover o arresto de R$ 97.505,42, depositados em conta judicial vinculada a processo anterior (nº 0022510-72.2019.8.08.0024).

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da decisão por ter sido proferida por juízo incompetente, qual seja, a 7ª Vara Cível da Capital/ES; (ii) a existência de prevenção da 2ª Vara Cível da Capital/ES, para onde foi distribuída ação anterior com identidade de partes, causa de pedir e pedido, ainda que extinta sem resolução de mérito; (iii) a violação ao Princípio do Juiz Natural e à coisa julgada; e (iv) a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano, porquanto alega possuir patrimônio suficiente para garantir a dívida. Requer, assim, a anulação do decisum e a remessa dos autos ao juízo tido por competente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID 12229446.

Contrarrazões pela agravada (ID 12574677), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que não há prevenção quando um dos processos já foi sentenciado (Súmula 235/STJ) e que, de todo modo, eventual reconhecimento de incompetência não implicaria a nulidade automática do ato, mas a conservação de seus efeitos, na forma do art. 64, § 4º, do CPC.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de setembro de 2025.

*

A SR.ª ADVOGADA NATHALIA CORREA STEFENONI:-

Boa tarde, eminentes Desembargadores.

Trata-se de um agravo de instrumento interposto pela Genesis, em face da decisão que foi proferida pela 7ª Vara Cível de Vitória, que deferiu o arresto de valores depositados em ação já extinta em virtude nos autos da presente execução. Em suas alegações, a agravante alega que existiria uma questão relativa à competência, que a ação já extinta, sem julgamento de mérito, ela ensejaria uma prevenção da 2ª Vara Cível de Vitória. E, em decorrência disso, seria acarretada a nulidade da decisão que foi proferida pela 7ª Vara Cível de Vitória que foi deferido o arresto dos valores depositados na extinta ação.

Peço a devida vênia ao agravante a respeito desse tema, mas essas alegações não têm o menor fundamento. Primeiro porque a ação extinta, principalmente porque foi cancelada a distribuição, em virtude do não recolhimento das custas processuais iniciais. Nesse caso, não se enseja prevenção para a Vara. E ainda que assim o fosse, a decisão proferida pelo juízo, então competente, ela não é automaticamente anulada em caso de análise ou posterior entendimento a respeito de incompetência. Isso cabe ao juízo que receber a ação.

Diante desses fundamentos e principalmente em virtude da questão da competência, da questão da eleição de foro já ter sido analisada inclusive pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em sede de agravo de instrumento nos autos da ação já extinta, requer-se que o agravo de instrumento seja negado o provimento e seja mantida integralmente o arresto que foi feito, a decisão que foi deferida em sede de tutela de urgência deferida.

Agradeço a atenção.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende, GÊNESIS INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 12148412), ver reformada a decisão interlocutória (referenciada sob o ID 40377240) que, em sede de Ação Monitória (processo nº 5035459-04.2023.8.08.0024) ajuizada por STAN FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, deferiu o pedido de tutela de urgência para promover o arresto de R$ 97.505,42, depositados em conta judicial vinculada a processo anterior (nº 0022510-72.2019.8.08.0024).

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da decisão por ter sido proferida por juízo incompetente, qual seja, a 7ª Vara Cível da Capital/ES; (ii) a existência de prevenção da 2ª Vara Cível da Capital/ES, para onde foi distribuída ação anterior com identidade de partes, causa de pedir e pedido, ainda que extinta sem resolução de mérito; (iii) a violação ao Princípio do Juiz Natural e à coisa julgada; e (iv) a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano, porquanto alega possuir patrimônio suficiente para garantir a dívida. Requer, assim, a anulação do decisum e a remessa dos autos ao juízo tido por competente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID 12229446.

Contrarrazões pela agravada (ID 12574677), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que não há prevenção quando um dos processos já foi sentenciado (Súmula 235/STJ) e que, de todo modo, eventual reconhecimento de incompetência não implicaria a nulidade automática do ato, mas a conservação de seus efeitos, na forma do art. 64, § 4º, do CPC.

Pois bem.

Segundo se depreende, o presente agravo de instrumento volta-se contra decisão que, nos autos de Ação Monitória, deferiu o arresto de valores que haviam sido caucionados pela ora agravante em uma demanda anterior, a qual fora extinta sem resolução de mérito.

A controvérsia recursal, por sua vez, gravita em torno da competência do juízo da 7ª Vara Cível da Capital para processar o feito, bem como da validade do ato constritivo dali emanado.

Cinge-se a controvérsia, essencialmente, a aferir se a extinção de processo anterior, sem análise de mérito, firma a prevenção do respectivo juízo para nova ação que reitera os mesmos elementos (partes, pedido e causa de pedir) e, em caso afirmativo, quais as consequências sobre os atos decisórios já praticados.

De início, cumpre assentar que, de fato, a distribuição de uma causa gera, em regra, a prevenção do juízo, fixando sua competência para todas as ações que lhe sejam conexas ou continentes. No entanto, a jurisprudência, consolidada na Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça, orienta que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Tal entendimento, que encontra correspondência no art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil, tem por escopo evitar a reunião inócua de processos, porquanto, uma vez sentenciado um deles, desaparece o risco de decisões conflitantes.

Contudo, o caso em tela encerra uma particularidade que o afasta da regra geral da conexão. A hipótese não é de simples conexão entre duas causas distintas, mas de reiteração de uma mesma ação, que, após ter sido extinta sem resolução de mérito (cancelamento da distribuição), foi novamente proposta.

Para tal situação, o Código de Processo Civil prevê regra específica de distribuição por dependência, conforme se extrai do art. 286, inciso II, o qual dispõe que será distribuída por dependência a causa que “tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”.

A ratio de tal dispositivo não é meramente evitar decisões conflitantes — pois o primeiro processo já se encerrou —, mas prestigiar a economia processual e, sobretudo, coibir a prática de forum shopping, ou seja, a escolha deliberada de um novo juízo pela parte autora após um desfecho desfavorável (ainda que meramente processual) no primeiro. Ao determinar a distribuição por dependência ao juízo que já teve contato prévio com a causa, o legislador busca otimizar a prestação jurisdicional e garantir a estabilidade das regras de competência. Assim, a norma do art. 286, II, do CPC, por ser específica para a hipótese de reiteração de pedido, prevalece sobre a regra geral atinente à conexão e o entendimento da Súmula 235/STJ.

No caso concreto, observa-se que a Ação Cominatória, na qual foi depositada a caução, foi remetida à 2ª Vara Cível da Comarca da Capital, onde foi extinta por cancelamento da distribuição. A presente Ação Monitória, conquanto possua procedimento diverso, veicula a mesma pretensão de fundo: a satisfação do crédito que deu origem às duplicatas e ao protesto discutidos na primeira ação. A causa de pedir remota é a mesma, assim como as partes. Configura-se, pois, a hipótese de reiteração do pedido, atraindo a competência da 2ª Vara Cível da Capital, por prevenção.

Reconhecida a incompetência do juízo da 7ª Vara Cível da Capital, impõe-se analisar o destino da decisão por ele proferida.

A agravante pleiteia a sua anulação. Contudo, o sistema processual civil moderno, pautado pela primazia do mérito e pelo princípio da instrumentalidade das formas, estabelece que a incompetência, por si só, não conduz à nulidade automática dos atos decisórios. Ao contrário, a regra é a sua conservação, até que o juízo competente, ao receber os autos, os reavalie. É o que dispõe expressamente o § 4º do art. 64 do CPC: “Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.

Ademais, a medida de arresto deferida na origem incidiu sobre um valor que já se encontrava depositado em juízo e, portanto, fora da esfera de disponibilidade da agravante. A decisão apenas alterou a vinculação do depósito, de um processo extinto para a nova demanda que visa à cobrança do débito garantido. Trata-se de medida que, em cognição sumária, visa a assegurar a eficácia de futura e provável execução, não se mostrando, por isso, teratológica ou desproporcional, o que justifica a manutenção de seus efeitos até a reapreciação pelo juízo natural da causa.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, mas de forma parcial, apenas para reconhecer a incompetência do juízo prolator e determinar a remessa dos autos ao juízo prevento, mantendo-se, todavia, hígida e eficaz a tutela de urgência deferida, em estrita observância ao disposto no art. 64, § 4º, do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, para, reformando a decisão agravada, reconhecer a incompetência do Juízo da 7ª Vara Cível da Capital e determinar a imediata remessa dos autos da Ação Monitória nº 5035459-04.2023.8.08.0024 ao Juízo da 2ª Vara Cível da mesma Comarca, por prevenção. Ficam conservados os efeitos da decisão que deferiu o arresto, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, até que outra seja proferida pelo juízo competente.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
1
0
/03/26

V I S T A

A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Em. Pares, ao examinar com acuidade o caso em julgamento, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator quanto à existência de prevenção da 2ª Vara Cível de Vitória/ES.

Registro que o inciso II do artigo 286 do Código de Processo Civil invocado no voto condutor visa coibir o “forum shopping” quando a parte, após uma extinção anômala, intenta a mesma ação em busca de um juízo que lhe seja mais favorável.

Contudo, a análise detida dos autos revela que a demanda anterior se tratava de uma Ação Cominatória (obrigação de fazer/não fazer), de rito comum, em que se discutia a sustação de protesto e a validade de duplicatas.

A demanda atual, por sua vez, em trâmite na 7ª Vara Cível, cuida-se de Ação Monitória, procedimento especial de jurisdição contenciosa, fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, visando à constituição de título executivo judicial.

Assim, ainda que as partes sejam idênticas e o substrato fático (a relação contratual) seja o mesmo, o pedido e o procedimento são distintos, pois, na primeira, buscava-se uma tutela inibitória/cominatória, enquanto a segunda pretende a satisfação de um crédito por meio de mandado de pagamento. Não há, tecnicamente, "reiteração de pedido", mas sim o exercício de pretensões processuais diversas derivadas de uma mesma relação jurídica. Nesse sentido, colaciono o entendimento doutrinário sobre o tema:

[...] É preciso interpretar adequadamente o art. 286, II. O texto só alude à reiteração do pedido, sem qualquer alusão à causa de pedir. Parece-nos, porém, que só se exigirá a distribuição por dependência se houver reiteração de ações, o que exige não só a identidade de partes e pedido, mas de causa de pedir; [...] (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil. 11. ed. São Paulo : Saraiva Educação, 2020. [Livro digital]).

No mesmo rumo, o entendimento jurisprudencial:

[...] 2. Não há que se falar em distribuição por dependência, com fundamento no art. 286, inciso II, do CPC, quando a nova ação possuir fundamento e causa de pedir diversos daquela anteriormente proposta. 3 . Conflito negativo de competência acolhido para declarar como competente o juízo suscitado. (TJ-MG - Conflito de Competência: 2794503-95.2023.8 .13.0000, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/01/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/01/2024)

[...] I. O inciso II do artigo 286 do CPC, que prevê a distribuição dos feitos por dependência, somente se aplica às hipóteses em que, extinta a causa sem resolução de mérito, é reproduzida ipsis literis, reiterando-se o mesmo pedido, situação não divisada nos autos . II. Embora a Ação de Desapropriação e a Reintegração de Posse, possuam as mesmas partes, denota-se a inexistência de identidade das causas de pedir como também dos pedidos, além de apresentarem as duas ações procedimentos distintos, o que afasta a aplicabilidade do art. 186, inciso II, do CPC, a ensejar a distribuição por dependência. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE . DECLARADO COMPETENTE O SUSCITADO, JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE GOIÂNIA. (TJ-GO - Conflito de Compet&ecirc;ncia: 05264712120198090000, Relator.: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/11/2019, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 08/11/2019)

Superada a tese da incompetência, verifico que o arresto deferido pelo juízo de piso (7ª Vara Cível) ostenta plena juridicidade, pois a existência de valores caucionados em processo anterior, agora extinto, constitui prova inequívoca do crédito e da possibilidade de sua pronta satisfação.

A manutenção do montante sob custódia judicial garante a utilidade do processo monitório, sem impor gravame extraordinário à agravante, que já havia disponibilizado tal quantia anteriormente.

Ante o exposto, respeitosamente,
divirjo
do eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a competência do Juízo da 7ª Vara Cível da Capital e, por conseguinte, a decisão que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 07/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este colendo órgão colegiado pelo agravo de instrumento interposto pela Genesis Incorporação e Empreendimentos Imobiliários LTDA.

O cenário fático delineado nos autos revela que a agravada Stan Fundações e Construções Civis ajuizou, originalmente, a ação cominatória perante a 2ª Vara Cível de Vitória, a qual foi extinta sem resolução de mérito devido ao cancelamento da distribuição.

Posteriormente, a mesma parte ingressou com uma ação monitória na 7ª Vara Cível de Vitória, buscando a satisfação de um crédito que, embora derivado da mesma relação contratual, é veiculado por rito e pedido juridicamente distintos.

O eminente relator, Desembargador Aldary Nunes Júnior sustenta uma visão teleológica ampliativa ao art. 286, inciso II, do CPC, pois compreende que se a causa de pedir remota (o contrato) e as partes são as mesmas, a competência deve ser do juízo original para evitar a escolha deliberada de vara pela parte.

A insigne Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, por sua vez, entende que não se está diante de reiteração de pedido, mas sim do exercício de pretensões processuais distintas, ainda que oriundas de uma mesma relação jurídica, o que afasta a tese de incompetência do juízo da 7ª Vara Cível de Vitória.

Como é cediço, a ação monitória é um procedimento especial de jurisdição contenciosa, regulado pelos arts. 700 e seguintes do CPC, que exige prova escrita sem eficácia de título executivo, cujo objetivo principal é a formação célere de um título judicial por meio da expedição de um mandado de pagamento.

A ação cominatória (obrigação de fazer ou não fazer), por seu turno, segue o rito comum e visa a imposição de uma conduta ao réu, geralmente garantida por multa diária (astreintes). No caso em exame, a ação que tramitou perante a 2ª Vara Cível visava sustar protestos, o que a caracteriza como uma demanda de rito comum com pedido de tutela inibitória.

Considero que não há prevenção entre ações com pedidos e ritos diferentes, mesmo que baseadas na mesma relação jurídica, pois, no conflito entre a proteção contra o
forum shopping
e o respeito aos limites técnicos da reiteração do pedido, a segurança jurídica demanda que se mantenha a literalidade da norma, sob pena de se criar uma conexão universal para qualquer litígio entre os mesmos litigantes.

O
forum shopping
espúrio ocorre quando a parte tenta obter o mesmo bem da vida em juízos diferentes até encontrar um que lhe conceda a tutela pretendida. Aqui, o pleito principal na primeira ação era o cancelamento do protesto; enquanto na segunda, é a formação de título judicial para o recebimento de dinheiro, logo, são pretensões que podem ser cumulativas ou sucessivas, mas nunca idênticas.

Cumpre notar, ainda, que o arresto da quantia de R$ 97.505,42 (noventa e sete mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e dois centavos) atingiu montante que foi depositado pela própria agravante a título de caução na ação cominatória.

Reputo que a medida cautelar questionada é uma aplicação direta do princípio da economia e da efetividade processual, já que o valor se encontrava sob a custódia judicial e visa assegurar a eficácia da futura execução, devendo ser sopesado que o depósito corrobora a tese de existência da dívida.

Desse forma, o arresto de valores já depositados é medida proporcional, razoável e necessária para a garantia da utilidade do processo, sendo que a manutenção da decisão agravada em sua totalidade é o caminho que melhor atende aos princípios da celeridade, eficiência e segurança jurídica

Pelo exposto, rogando vênia ao culto relator, Desembargador Aldary Nunes Júnior,
ACOMPANHO
a divergência inaugurada pela douta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É, respeitosamente, como voto.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 24/02/2026:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 10/03/2026:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001930-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
GÊNESIS INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADA:
STAN FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

RELATOR:

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, pedi vista dos autos para melhor análise do caso e, ao examiná-lo, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator quanto à existência de prevenção da 2ª Vara Cível de Vitória/ES.

Registro que o inciso II do artigo 286 do Código de Processo Civil invocado no voto condutor visa coibir o “forum shopping” quando a parte, após uma extinção anômala, intenta a mesma ação em busca de um juízo que lhe seja mais favorável.

Contudo, a análise detida dos autos revela que a demanda anterior se tratava de uma Ação Cominatória (obrigação de fazer/não fazer), de rito comum, em que se discutia a sustação de protesto e a validade de duplicatas.

A demanda atual, por sua vez, em trâmite na 7ª Vara Cível, cuida-se de Ação Monitória, procedimento especial de jurisdição contenciosa, fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, visando à constituição de título executivo judicial.

Assim, ainda que as partes sejam idênticas e o substrato fático (a relação contratual) seja o mesmo, o pedido e o procedimento são distintos, pois, na primeira, buscava-se uma tutela inibitória/cominatória, enquanto a segunda pretende a satisfação de um crédito por meio de mandado de pagamento. Não há, tecnicamente, "reiteração de pedido", mas sim o exercício de pretensões processuais diversas derivadas de uma mesma relação jurídica. Nesse sentido, colaciono o entendimento doutrinário sobre o tema:

[...] É preciso interpretar adequadamente o art. 286, II. O texto só alude à reiteração do pedido, sem qualquer alusão à causa de pedir. Parece-nos, porém, que só se exigirá a distribuição por dependência se houver reiteração de ações, o que exige não só a identidade de partes e pedido, mas de causa de pedir; [...] (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil. 11. ed. São Paulo : Saraiva Educação, 2020. [Livro digital]).

No mesmo rumo, o entendimento jurisprudencial:

[...] 2. Não há que se falar em distribuição por dependência, com fundamento no art. 286, inciso II, do CPC, quando a nova ação possuir fundamento e causa de pedir diversos daquela anteriormente proposta. 3 . Conflito negativo de competência acolhido para declarar como competente o juízo suscitado. (TJ-MG - Conflito de Competência: 2794503-95.2023.8 .13.0000, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/01/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/01/2024)

[...] I. O inciso II do artigo 286 do CPC, que prevê a distribuição dos feitos por dependência, somente se aplica às hipóteses em que, extinta a causa sem resolução de mérito, é reproduzida ipsis literis, reiterando-se o mesmo pedido, situação não divisada nos autos . II. Embora a Ação de Desapropriação e a Reintegração de Posse, possuam as mesmas partes, denota-se a inexistência de identidade das causas de pedir como também dos pedidos, além de apresentarem as duas ações procedimentos distintos, o que afasta a aplicabilidade do art. 186, inciso II, do CPC, a ensejar a distribuição por dependência. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE . DECLARADO COMPETENTE O SUSCITADO, JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE GOIÂNIA. (TJ-GO - Conflito de Compet&ecirc;ncia: 05264712120198090000, Relator.: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/11/2019, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 08/11/2019)

Superada a tese da incompetência, verifico que o arresto deferido pelo juízo de piso (7ª Vara Cível) ostenta plena juridicidade, pois a existência de valores caucionados em processo anterior, agora extinto, constitui prova inequívoca do crédito e da possibilidade de sua pronta satisfação.

A manutenção do montante sob custódia judicial garante a utilidade do processo monitório, sem impor gravame extraordinário à agravante, que já havia disponibilizado tal quantia anteriormente.

Ante o exposto, respeitosamente,
divirjo
do eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a competência do Juízo da 7ª Vara Cível da Capital e, por conseguinte, a decisão que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR DIVERGÊNCIA

Solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este colendo órgão colegiado pelo agravo de instrumento interposto pela Genesis Incorporação e Empreendimentos Imobiliários LTDA.

O cenário fático delineado nos autos revela que a agravada Stan Fundações e Construções Civis ajuizou, originalmente, a ação cominatória perante a 2ª Vara Cível de Vitória, a qual foi extinta sem resolução de mérito devido ao cancelamento da distribuição.

Posteriormente, a mesma parte ingressou com uma ação monitória na 7ª Vara Cível de Vitória, buscando a satisfação de um crédito que, embora derivado da mesma relação contratual, é veiculado por rito e pedido juridicamente distintos.

O eminente relator, Desembargador Aldary Nunes Júnior sustenta uma visão teleológica ampliativa ao art. 286, inciso II, do CPC, pois compreende que se a causa de pedir remota (o contrato) e as partes são as mesmas, a competência deve ser do juízo original para evitar a escolha deliberada de vara pela parte.

A insigne Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, por sua vez, entende que não se está diante de reiteração de pedido, mas sim do exercício de pretensões processuais distintas, ainda que oriundas de uma mesma relação jurídica, o que afasta a tese de incompetência do juízo da 7ª Vara Cível de Vitória.

Como é cediço, a ação monitória é um procedimento especial de jurisdição contenciosa, regulado pelos arts. 700 e seguintes do CPC, que exige prova escrita sem eficácia de título executivo, cujo objetivo principal é a formação célere de um título judicial por meio da expedição de um mandado de pagamento.

A ação cominatória (obrigação de fazer ou não fazer), por seu turno, segue o rito comum e visa a imposição de uma conduta ao réu, geralmente garantida por multa diária (astreintes). No caso em exame, a ação que tramitou perante a 2ª Vara Cível visava sustar protestos, o que a caracteriza como uma demanda de rito comum com pedido de tutela inibitória.

Considero que não há prevenção entre ações com pedidos e ritos diferentes, mesmo que baseadas na mesma relação jurídica, pois, no conflito entre a proteção contra o
forum shopping
e o respeito aos limites técnicos da reiteração do pedido, a segurança jurídica demanda que se mantenha a literalidade da norma, sob pena de se criar uma conexão universal para qualquer litígio entre os mesmos litigantes.

O
forum shopping
espúrio ocorre quando a parte tenta obter o mesmo bem da vida em juízos diferentes até encontrar um que lhe conceda a tutela pretendida. Aqui, o pleito principal na primeira ação era o cancelamento do protesto; enquanto na segunda, é a formação de título judicial para o recebimento de dinheiro, logo, são pretensões que podem ser cumulativas ou sucessivas, mas nunca idênticas.

Cumpre notar, ainda, que o arresto da quantia de R$ 97.505,42 (noventa e sete mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e dois centavos) atingiu montante que foi depositado pela própria agravante a título de caução na ação cominatória.

Reputo que a medida cautelar questionada é uma aplicação direta do princípio da economia e da efetividade processual, já que o valor se encontrava sob a custódia judicial e visa assegurar a eficácia da futura execução, devendo ser sopesado que o depósito corrobora a tese de existência da dívida.

Desse forma, o arresto de valores já depositados é medida proporcional, razoável e necessária para a garantia da utilidade do processo, sendo que a manutenção da decisão agravada em sua totalidade é o caminho que melhor atende aos princípios da celeridade, eficiência e segurança jurídica

Pelo exposto, rogando vênia ao culto relator, Desembargador Aldary Nunes Júnior,
ACOMPANHO
a divergência inaugurada pela douta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5001930-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GENESIS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADA: STAN FUNDACOES E CONSTRUCOES CIVIS LTDA

JUÍZO PROLATOR:

7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR.
MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
GÊNESIS INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(ID 12148412), ver reformada a decisão interlocutória (referenciada sob o ID 40377240) que, em sede de Ação Monitória (processo nº 5035459-04.2023.8.08.0024) ajuizada por
STAN FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para promover o arresto de R$ 97.505,42, depositados em conta judicial vinculada a processo anterior (nº 0022510-72.2019.8.08.0024).

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade da decisão por ter sido proferida por juízo incompetente, qual seja, a 7ª Vara Cível da Capital/ES;
(ii)
a existência de prevenção da 2ª Vara Cível da Capital/ES, para onde foi distribuída ação anterior com identidade de partes, causa de pedir e pedido, ainda que extinta sem resolução de mérito;
(iii)
a violação ao Princípio do Juiz Natural e à coisa julgada; e
(iv)
a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano, porquanto alega possuir patrimônio suficiente para garantir a dívida. Requer, assim, a anulação do
decisum
e a remessa dos autos ao juízo tido por competente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID 12229446.

Contrarrazões pela agravada (ID 12574677), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que não há prevenção quando um dos processos já foi sentenciado (Súmula 235/STJ) e que, de todo modo, eventual reconhecimento de incompetência não implicaria a nulidade automática do ato, mas a conservação de seus efeitos, na forma do art. 64, § 4º, do CPC.

Pois bem.

Segundo se depreende, o presente agravo de instrumento volta-se contra decisão que, nos autos de Ação Monitória, deferiu o arresto de valores que haviam sido caucionados pela ora agravante em uma demanda anterior, a qual fora extinta sem resolução de mérito.

A controvérsia recursal, por sua vez, gravita em torno da competência do juízo da 7ª Vara Cível da Capital para processar o feito, bem como da validade do ato constritivo dali emanado.

Cinge-se a controvérsia, essencialmente, a aferir se a extinção de processo anterior, sem análise de mérito, firma a prevenção do respectivo juízo para nova ação que reitera os mesmos elementos (partes, pedido e causa de pedir) e, em caso afirmativo, quais as consequências sobre os atos decisórios já praticados.

De início, cumpre assentar que, de fato, a distribuição de uma causa gera, em regra, a prevenção do juízo, fixando sua competência para todas as ações que lhe sejam conexas ou continentes. No entanto, a jurisprudência, consolidada na Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça, orienta que “
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”. Tal entendimento, que encontra correspondência no art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil, tem por escopo evitar a reunião inócua de processos, porquanto, uma vez sentenciado um deles, desaparece o risco de decisões conflitantes.

Contudo, o caso em tela encerra uma particularidade que o afasta da regra geral da conexão. A hipótese não é de simples conexão entre duas causas distintas, mas de reiteração de uma mesma ação, que, após ter sido extinta sem resolução de mérito (cancelamento da distribuição), foi novamente proposta.

Para tal situação, o Código de Processo Civil prevê regra específica de distribuição por dependência, conforme se extrai do art. 286, inciso II, o qual dispõe que será distribuída por dependência a causa que “
tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda
”.

A
ratio
de tal dispositivo não é meramente evitar decisões conflitantes — pois o primeiro processo já se encerrou —, mas prestigiar a economia processual e, sobretudo, coibir a prática de
forum shopping
, ou seja, a escolha deliberada de um novo juízo pela parte autora após um desfecho desfavorável (ainda que meramente processual) no primeiro. Ao determinar a distribuição por dependência ao juízo que já teve contato prévio com a causa, o legislador busca otimizar a prestação jurisdicional e garantir a estabilidade das regras de competência. Assim, a norma do art. 286, II, do CPC, por ser específica para a hipótese de reiteração de pedido, prevalece sobre a regra geral atinente à conexão e o entendimento da Súmula 235/STJ.

No caso concreto, observa-se que a Ação Cominatória, na qual foi depositada a caução, foi remetida à 2ª Vara Cível da Comarca da Capital, onde foi extinta por cancelamento da distribuição. A presente Ação Monitória, conquanto possua procedimento diverso, veicula a mesma pretensão de fundo: a satisfação do crédito que deu origem às duplicatas e ao protesto discutidos na primeira ação. A causa de pedir remota é a mesma, assim como as partes. Configura-se, pois, a hipótese de reiteração do pedido, atraindo a competência da 2ª Vara Cível da Capital, por prevenção.

Reconhecida a incompetência do juízo da 7ª Vara Cível da Capital, impõe-se analisar o destino da decisão por ele proferida.

A agravante pleiteia a sua anulação. Contudo, o sistema processual civil moderno, pautado pela primazia do mérito e pelo princípio da instrumentalidade das formas, estabelece que a incompetência, por si só, não conduz à nulidade automática dos atos decisórios. Ao contrário, a regra é a sua conservação, até que o juízo competente, ao receber os autos, os reavalie. É o que dispõe expressamente o § 4º do art. 64 do CPC: “
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
”.

Ademais, a medida de arresto deferida na origem incidiu sobre um valor que já se encontrava depositado em juízo e, portanto, fora da esfera de disponibilidade da agravante. A decisão apenas alterou a vinculação do depósito, de um processo extinto para a nova demanda que visa à cobrança do débito garantido. Trata-se de medida que, em cognição sumária, visa a assegurar a eficácia de futura e provável execução, não se mostrando, por isso, teratológica ou desproporcional, o que justifica a manutenção de seus efeitos até a reapreciação pelo juízo natural da causa.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, mas de forma parcial, apenas para reconhecer a incompetência do juízo prolator e determinar a remessa dos autos ao juízo prevento, mantendo-se, todavia, hígida e eficaz a tutela de urgência deferida, em estrita observância ao disposto no art. 64, § 4º, do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
, para, reformando a decisão agravada, reconhecer a incompetência do Juízo da 7ª Vara Cível da Capital e determinar a imediata remessa dos autos da Ação Monitória nº 5035459-04.2023.8.08.0024 ao Juízo da 2ª Vara Cível da mesma Comarca, por prevenção. Ficam conservados os efeitos da decisão que deferiu o arresto, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, até que outra seja proferida pelo juízo competente.

É como voto.